Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. REGISTRO DO GRAVAME PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de a instituição financeira não ter cumprido a determinação de emenda à inicial.
2. O § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro atribui ao adquirente a responsabilidade pela transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito.
3. Consoante art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
4. O fato de o veículo alienado fiduciariamente estar registrado em nome de terceiro não obsta, por si só, o ajuizamento da busca e apreensão, mormente quando resta comprovada nos autos a relação jurídica entre as partes, mora do devedor fiduciante e inscrição do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames – SNG.
5. Recurso conhecido e provido.